Tribunal: TJSP
Processo: 0004972-67.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubos majorados em continuidade delitiva – Recursos das Defesas – Inicialmente, a nulidade arguida pela defesa de Marcos não prospera - Evidente que, nas mencionadas folhas, consta o nome do réu, sendo indiferente que ele tenha assinado de forma completa ou parcial. Ademais, não parece plausível que a Autoridade Policial mentiria em inquérito, apenas para cercear o direito do apelante

Ementa:
Roubos majorados em continuidade delitiva – Recursos das Defesas – Inicialmente, a nulidade arguida pela defesa de Marcos não prospera - Evidente que, nas mencionadas folhas, consta o nome do réu, sendo indiferente que ele tenha assinado de forma completa ou parcial. Ademais, não parece plausível que a Autoridade Policial mentiria em inquérito, apenas para cercear o direito do apelante gratuitamente, colocando em risco sua própria carreira - Passo outro, sabe-se que eventual eiva produzida sob égide indiciária, por óbvio, não contamina a subjacente persecução penal – Nulidade afastada. Pedido de absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto de provas – Vítimas que reconheceram ambos os réus – O decisum condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do Inquérito Policial, desde que a veracidade de tais elementos tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório; este, o caso dos autos. O policial militar, ouvido em juízo, que narrou os fatos de forma coerente e uníssona, bem como assegurou que ambos os ofendidos reconheceram os réus - Defesas que não lograram produzir contraprovas suficientes para isentar os réus de culpa – Versões dos acusados que são contraditórias entre si, sendo que eles foram flagrados na posse da "res" subtraída, e não apresentaram justificativa plausível - Condenação mantida. Penas: Inalteradas, pois aplicadas de forma correta, motivada e individualizada. Regime: mantido no inicial fechado, pois medida mais branda não seria suficiente à repreensão do acusados. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Negado provimento aos recursos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004972-67.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CAIQUE AZEVEDO DOS SANTOS e MARCOS PAULO MOURA DE SOUZA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a nulidade arguida e
NEGARAM PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantida a r. sentença pelos
seus próprios fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050
Apelantes: Caique Azevedo dos Santos e Marcos Paulo Moura de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26784
Roubos majorados em continuidade delitiva Recursos das
Defesas Inicialmente, a nulidade arguida pela defesa de
Marcos não prospera - Evidente que, nas mencionadas
folhas, consta o nome do réu, sendo indiferente que ele
tenha assinado de forma completa ou parcial. Ademais, não
parece plausível que a Autoridade Policial mentiria em
inquérito, apenas para cercear o direito do apelante
gratuitamente, colocando em risco sua própria carreira -
Passo outro, sabe-se que eventual eiva produzida sob égide
indiciária, por óbvio, não contamina a subjacente
persecução penal
Nulidade afastada. Pedido de
absolvição Impossibilidade Autoria e materialidade
devidamente comprovadas Robusto conjunto de provas
Vítimas que reconheceram ambos os réus O decisum
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos
autos do Inquérito Policial, desde que a veracidade de tais
elementos tenha sido confirmada pelas provas amealhadas
em juízo, sob o crivo do contraditório; este, o caso dos
autos. O policial militar, ouvido em juízo, que narrou os
fatos de forma coerente e uníssona, bem como assegurou
que ambos os ofendidos reconheceram os réus - Defesas
que não lograram produzir contraprovas suficientes para
isentar os réus de culpa Versões dos acusados que são
contraditórias entre si, sendo que eles foram flagrados na
posse da “res” subtraída, e não apresentaram justificativa
plausível - Condenação mantida. Penas: Inalteradas, pois
aplicadas de forma correta, motivada e individualizada.
Regime: mantido no inicial fechado, pois medida mais
branda não seria suficiente à repreensão do acusados.
Impossibilidade de substituição da pena corporal por
restritivas de direitos. Negado provimento aos recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que CAIQUE AZEVEDO DOS SANTOS foi
condenado à pena de 06 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, no piso, e
MARCOS PAULO MOURA DE SOUZA foi condenado à pena de 06
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 26 dias multa, no piso, ambos por incursos no artigo 157,
§ 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, “caput”, ambos do
Código Penal (fls. 360/377).
Inconformados, apelam as defesas
de ambos os acusados.
A defesa do corréu Marcos alega,
inicialmente, a nulidade processual, pois o acusado não teve seus
direitos constitucionais garantidos na fase flagrancial, pela Autoridade
Policial, uma vez que não foi interrogado. No mérito, requer a
absolvição por falta de provas (fls. 385/398).
Já a defesa do corréu Caique
requer sua absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pleiteia a
fixação da pena no mínimo legal, bem como a substituição da
reprimenda corporal por restritivas de direitos (fls. 399/408).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
4
Bem processados os recursos,
com apresentação de contrarrazões (fls. 411/426), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento dos apelos (fls.
465/470).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no
dia 25 de janeiro de 2017, por volta das 06h40min, na Rua Manzaroti,
n. 35, Jardim Vale das Virtudes, cidade e comarca de São Paulo, os
acusados, mediante grave ameaça e em concurso de vontades,
subtraíram, para eles, uma bolsa contendo documentos pessoais e a
quantia de R$50,00 em dinheiro, pertencentes à vítima Celina Bispo de
Almeida Maciel.
Consta ainda que, no dia 25 de
janeiro de 2017, por volta das 06h50min, na Rua Gustavo Dore, n. 10,
Campo Limpo, cidade e comarca de São Paulo, os acusados, mediante
grave ameaça e em concurso de vontades, subtraíram, para eles, um
aparelho de telefone celular, da marca Nokia, avaliado em R$200,00,
pertencente à vítima Antônio de Carvalho Oliveira.
Segundo
o
apurado,
nas
circunstâncias de tempo e local supraditas, a vítima Celina caminhava
pela referida via pública quando foi abordada pelos acusados, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
5
ocupavam a motocicleta Honda/CG 150 FAN, de placa BPS-5713-SP,
cor vermelha, sendo Marcos o condutor e Caique ocupante da garupa. O
acusado Caique, fazendo menção de portar arma de fogo com a mão
sob a roupa, desembarcou da motocicleta e subtraiu sua bolsa, contendo
a quantia de R$50,00 e documentos pessoais. Em seguida, os
roubadores evadiram-se.
Tendo consumado o primeiro
roubo, os acusados abordaram outra vítima na sequência. Antônio de
Carvalho Oliveira estava sozinho em um ponto de ônibus, momento em
que os roubadores, agindo com o mesmo “modus operandi”,
anunciaram o roubo, fazendo menção de estarem armados. Os acusados
subtraíram o aparelho de telefone celular, marca Nokia, pertencente à
vítima e evadiram-se em seguida.
Os policiais militares Thiago
Roger de Lima Martins de Oliveira e Leandro Leão da Silva
patrulhavam pelas imediações, na Avenida Carlos Lacerda, quando
avistaram os acusados conduzindo a motocicleta Honda/CG 150 FAN, e
deram ordem de parada. O acusado Marcos não atendeu à ordem, dando
início a uma perseguição. Para deter os roubadores, os policiais se
posicionaram em frente à motocicleta conduzida por eles, e perderam o
controle de seus veículos, vindo a cair por cima dos acusados,
resultando em lesões corporais em todos. Na perseguição, o acusado
Caique portava a bolsa da vítima e, ao notar a presença policial, passou
o referido bem para o acusado Marcos, o qual detinha a posse do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
6
mesmo no momento da abordagem, sendo que em seu interior os
policiais localizaram a quantia de R$2,00 e documentos em nome da
vítima Celina. Na posse do acusado Marcos os policiais localizaram três
aparelhos de telefone celulares, um deles pertencente à vítima Antônio.
Assim, os acusados foram detidos
e presos em flagrante delito (fls. 117).
Inicialmente, a nulidade arguida
pela defesa de Marcos não prospera.
Isto
porque,
nas
folhas
mencionadas, evidente que consta o nome do réu, sendo indiferente que
ele tenha assinado de forma completa ou parcial. Ademais, não parece
plausível que a Autoridade Policial mentiria em inquérito, apenas para
cercear o direito do apelante gratuitamente, colocando em risco sua
própria carreira.
Passo outro, sabe-se que eventual
eiva produzida sob égide indiciária, por óbvio, não contamina a
subjacente persecução penal, o que afasta os argumentos defensórias
especificamente formulados a esse respeito.
E, também como bem ressaltado
pelo d. Promotor de Justiça, em sede de contrarrazões, o processo
judicial transcorreu de forma absolutamente válida e regular, tanto que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
7
defesa não requereu qualquer nulidade na resposta à acusação (fls.
280/286), ou mesmo na audiência de instrução e julgamento (fls.
360/377).
Assim, não há qualquer nulidade a
ser declarada.
Passando-se
ao
mérito,
a
materialidade restou comprovada diante do auto de prisão em flagrante
delito de fls. 117/131, boletim de ocorrência de fls. 133/138, auto de
exibição e apreensão de fls. 139, bem como das demais provas
produzidas no decorrer da instrução criminal.
A autoria dos crimes também é
inconteste.
Os apelantes, em sede policial,
preferiram não se manifestar (fls. 130 e 131).
Posteriormente, sob o crivo do
contraditório, Caique negou os fatos. Disse que achou o telefone e pediu
carona para Marcos, para ir até sua casa. Contou que, ao encontrarem
com a polícia, por estarem sem capacete, Marcos acelerou para fugir,
porém acabaram detidos. Informou que os policiais os agrediram para
achar os demais pertences, porém, nada localizaram. Enfim, alegou ter
encontrado a bolsa na rua, ao lado do celular (vide mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
8
Também
negando
a
prática
delitiva, Marcos informou que estava voltando de uma festa e encontrou
Caique, que pediu para o levar a uma rua próxima. Assim, levou Caique
e depois estava voltando com ele, quando se depararam com os
policiais. Alegou que estava sem capacete e decidiu fugir. Disse que
Caique estava com aqueles bens a pedido de um amigo, com a
finalidade de vender. Igualmente contou que foi agredido pelos policiais
(vide mídia).
No
entanto,
as
versões
exculpatórias dos acusados, além de serem contraditórias, não
convencem, pois restaram isoladas diante do conjunto de provas
carreado aos autos em desfavor deles, senão vejamos.

A vítima Celina Bispo de Almeida
Maciel reconheceu os acusados tanto em sede policial (fls. 128), como
em juízo (vide mídia). Ela descreveu como se deu a abordagem dos
réus, sendo que simularam estar armados e determinaram que ela
entregasse seus pertences. Ainda, em juízo, não negou que os réus
estivessem sem capacete, apenas afirmou não se lembrar (vide mídia).
Por sua vez, o ofendido Antônio
de Carvalho Oliveira, extrajudicialmente, também contou como foi
vítima do roubo perpetrado pelos acusados, os quais reconheceu. Ainda,
reconheceu como seu o aparelho celular apreendido com os réus (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
9
127).
Aqui, é necessário destacar que o
fato desta última vítima não ter sido ouvida em juízo, não tem o condão
de afastar a responsabilidade dos ora apelantes. Isto porque, é certo que
o decisum condenatório pode considerar os elementos produzidos nos
autos do Inquérito Policial, desde que a veracidade de tais elementos
tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do
contraditório; este, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. É vedado ao Magistrado
proferir sentença condenatória baseada exclusivamente em elementos
de convicção colhidos nos autos do inquérito policial. Inteligência do
artigo 155 do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei
11.690/2008). 3. Por outro lado, a existência de provas colhidas em
juízo, sob o crivo do contraditório, que corroborem a veracidade dos
elementos produzidos extrajudicialmente, sustentando a versão
apresentada pela acusação, é suficiente para autorizar a manutenção
da integridade do édito condenatório...” (STJ, 6a Turma, AgRg no HC
118761 / MS, Rel. Min. Celso Limongi, j.19.02.2009).
Com efeito, o policial militar
Thiago Roger de Lima Martins, sob o crivo do contraditório, contou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
10
que estava em patrulhamento de rotina com seu colega de farda, quando
avistaram os acusados em uma motocicleta, estando em alta velocidade,
sem capacete, e no contra-fluxo. Alegou que fizeram o retorno e
tentaram aborda-los com ordem de parada, porém, não foram
obedecidos. Assim, iniciou-se uma perseguição, a qual terminou na
colisão das motos. Nesse momento, verificaram que tinha uma bolsa de
mulher e três celulares, sendo que a bolsa foi passada de Caique para
Marcos. Ainda, o declarante assegurou que ambos os ofendidos
reconheceram os réus na Delegacia (vide mídia).
As testemunhas de Defesa nada
puderam falar sobre os fatos em si, pois não os presenciaram.
Cristian Henrique Pinheiro de
Araújo, disse que não sabe nada que desabone o corréu Marcos, bem
como que sempre emprestou sua moto para ele, mas não tinha noção do
que iria acontecer (vide mídia).
E, Iremar Soares da Silva alegou
conhecer apenas o corréu Caique, mas não sabe nada dos crimes em
tela, somente que este acusado sempre foi uma boa pessoa (vide mídia).
A testemunha Mike Nilson Alves
Monteiro, ouvido na Delegacia, era o proprietário de um dos celulares
encontrados com o acusado. Ele disse que estava em uma festa com
Marcos até por volta das 06h da manhã do dia dos fatos, sendo que, este
acusado lhe pediu o celular emprestado, mas acabou acredita que ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
11
acabou esquecendo de devolve-lo (fls. 129).
Eis que, as provas colhidas sob o
crivo do contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados nos
autos.
Nos crimes de roubo, que são
marcados pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pelas vítimas
e pelo policial militar, que foram seguros e coerentes, são dotados de
extrema relevância. E, ademais, eles não tinham qualquer motivo para
atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, sendo que nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E também o que prevalece junto
ao Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS
COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
12
PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA
VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante,
dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do
paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria
do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento
de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada (STJ HC 200901486254 - grifei).
Ainda,
a
ofendida
Celina
reconheceu os réus como sendo os autores do crime, com absoluta
certeza, o que também foi feito pela vítima Antônio, na Delegacia, e
confirmado pelo policial ouvido na audiência. Assim, impossível
acolher o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas.
Frisa-se que o seguro depoimento
do policial militar, não deve ser desqualificado, tão-só pela condição
profissional da testemunha, pois não teria qualquer motivo para imputar
falsamente a conduta criminosa aos réus. Além disso, nada há de
concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
13
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas,
porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o
depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da
materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido
para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
14
observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Salienta-se que inexistem nos
autos elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade do
agente da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os
depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a
nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria
adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e
recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Mas não é só.
Ressalta-se que os acusados não
lograram produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da
condenação.
Aliás, as testes defensivas não se
sustentam.
Ora, a narrativa dos apelantes é
inverossímil, uma vez que não se pode crer que foram encontrados no
chão exatamente os dois pertences subtraídos das vítimas.
Acrescenta-se que Caique fala que
os objetos foram encontrados no chão. Já Marcos alega que Caique lhe
disse que um amigo os tinha repassado para serem vendidos. Também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
15
tem a divergência quanto ao destino da carona que Marcos dava para
Caique, pois este último falou que ia para sua casa, mas o primeiro
contou que o tinha levado para uma rua, onde tentaram vender os bens.
Ademais, não se pode acreditar
que os réus empreenderiam perigosa fuga, somente porque estavam sem
capacete.
Portanto, os pequenos conflitos
com relação a fatos secundários no depoimento da vítima Celina não
superam as grandes contradições das versões defensivas.
Além disso, a questão relativa às
vítimas não terem acionado a polícia para fazer Boletim de Ocorrência,
logo após as subtrações, em nada interfere no feito, pois isto é comum
acontecer, devendo ser levadas em conta as questões pessoais de cada
um.
De
outra
banda,
ao
serem
capturados, os acusados estavam, sim, em poder dos produtos roubados,
sendo passivo que a apreensão de coisa produto de crime em poder do
agente, é prova firme e convincente de autoria, porque inverte o ônus da
prova, cumprindo ao acionado oferecer razões pelas quais aquilo que
não lhe pertence foi consigo encontrado.
Assim:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
16
"A apreensão do produto do
roubo em poder do acusado assume significativa eficácia probatória no
sentido de legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário,
gera presunção de responsabilidade criminal. A justificativa dúbia e
inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate
condenatório" (TACRIM-SP - AP. - 11a C. - Rel. Xavier de Aquino - j.
04.11.96 - RJDTACRIM 33/218).
“Agente encontrado na posse da
res furtiva, sem explicação razoável para o fato, autoriza presunção de
responsabilidade somente afastável mediante produção de prova
consistente” (RT 714/458).
Com efeito, o conjunto probatório
é seguro e harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e
da autoria dos crimes, não havendo qualquer motivo para a reforma da
r. sentença.
Dessa
forma,
o
desfecho
condenatório era de rigor, para ambos os réus, posto que, como
analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente
incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
Às penas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
17
Para o corréu Caique:
Na primeira etapa, considerando o
disposto no artigo 59, do Código Penal, realmente as iniciais foram
corretamente majoradas, diante das circunstâncias negativas presentes,
especialmente a personalidade do acusado, o qual já respondeu por
procedimentos perante o Juízo Especial da Infância e Juventude,
inclusive pela prática de ato infracional equiparado a roubo (fls. 06 do
apenso de F.A.).
Após,
diante
da
menoridade
relativa, a sanção foi reduzida em 1/12, perfazendo 04 anos e 08 meses
de reclusão, e o pagamento de 11 dias-multa, no piso.
Na terceira etapa, pelo concurso
de agentes, o qual foi devidamente reconhecido pelas provas colhidas, a
sanção foi majorada em 1/3, resultando em 05 anos, 08 meses e 13 dias
de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa, no piso.
Por
derradeiro,
diante
da
continuidade delitiva, aplicou-se uma das penas, acrescida de 1/6,
totalizando 06 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão, e o pagamento de
26 dias-multa, uma vez que a pena pecuniária é somada nos termos do
artigo 72, do CP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
18
Para o acusado Marcos:
As iniciais foram aplicadas no
mínimo legal de 04 anos de reclusão, e o pagamento de 10 dias-multa,
no piso.
Após, ausentes agravantes ou
atenuantes.
Na terceira etapa, pelo concurso
de agentes, a pena foi majorada em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses
de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa, no piso.
Por
derradeiro,
diante
da
continuidade delitiva, aplicou-se uma das penas, acrescida de 1/6,
totalizando 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e o pagamento de
26 dias-multa, uma vez que a pena pecuniária é somada nos termos do
artigo 72, do CP.
Ato
contínuo,
impossível
a
fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena,
porque a concessão de regime inicial diverso do fechado para autores de
crime de roubo retira a eficácia intimidante da pena e concorre para
incentivar a prática deste tipo de delito.
Sendo este o entendimento que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
19
prevalece na jurisprudência:
“Força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“No crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004972-67.2017.8.26.0050 -Voto no
20
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
E,
apenas
para
registro,
impossível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos,
pois não estão presentes os requisitos legais.
Por tais razões, pelo meu voto,
afasto a nulidade arguida e NEGO PROVIMENTO aos recursos
defensivos, mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR